Tribunal: STF
Processo: RE 98832
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ARTS-812, 271 E 28. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU
FLUIR O PRAZO DE RECURSO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA
SENTENÇA NO DIARIO DA JUSTIÇA, QUANDO NÃO PUBLICADA NA AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OU EM DATA DESIGNADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM FUNDAMENTO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA REFERIDO
APENAS POR SUA EMENTA, NÃO SENDO POSSIVEL VERIFICAR, SEQUER,
TRATAR-SE DE HIPÓTESE IDÊNTICA OU ASSEMELHADA. SÚMULA 291. RECURSO
NÃO CONHECIDO.